Tribunal: TJES
Processo: 5008581-72.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008581-72.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: MARLENE BRZESCKI

RELATOR(A):

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação de revisão contratual, determinou a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, declarou abusiva a cobrança de seguro prestamista, ordenou a restituição dos valores pagos indevidamente, simples ou em dobro, conforme a data do pagamento, e fixou os honorários advocatícios sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a abusividade dos juros remuneratórios pactuados acima da taxa média de mercado; (ii) analisar a legalidade da cobrança do seguro prestamista à luz da vedação à venda casada; e (iii) definir os critérios de devolução dos valores pagos indevidamente, bem como a base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio do
pacta sunt servanda
admite mitigação quando cláusulas contratuais impõem ônus excessivo ao consumidor, conforme previsão do Código de Defesa do Consumidor e entendimento consolidado pelo STJ.

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não é, por si só, abusiva, mas devem ser limitados à taxa média de mercado quando evidenciada discrepância significativa capaz de gerar onerosidade excessiva ao consumidor.

No caso, a taxa pactuada (4,64% a.m. e 72,34% a.a.) superou em mais de 100% os índices médios do mercado apurados pelo Banco Central (2,02% a.m. e 27,15% a.a.), caracterizando abusividade e justificando a adequação dos encargos financeiros.

A cobrança do seguro prestamista sem possibilidade de escolha pelo consumidor configura venda casada, nos termos do Tema 972 do STJ, impondo a nulidade da cláusula e a devolução dos valores pagos.

A repetição em dobro dos valores pagos indevidamente é aplicável quando há violação à boa-fé objetiva, independentemente de dolo do credor, conforme entendimento do STJ no EREsp 1.413.542/RS, aplicável às cobranças realizadas após 30/03/2021.

A correção monetária sobre os valores indevidos deve incidir pelo INPC desde os respectivos desembolsos, e os juros moratórios, pela taxa SELIC a partir da citação, vedada a cumulação de ambos para evitar
bis in idem
.

A compensação dos valores pagos indevidamente com eventual saldo devedor é cabível, nos termos do artigo 368 do Código Civil.

A base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais deve incidir sobre o valor do proveito econômico obtido, e não sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC/15.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É abusiva a taxa de juros remuneratórios que supera significativamente a média de mercado para operações da mesma natureza, cabendo sua adequação ao patamar médio apurado pelo Banco Central.

A cobrança de seguro prestamista vinculado ao contrato de financiamento, sem possibilidade de escolha pelo consumidor, configura venda casada e deve ser declarada nula.

A repetição em dobro dos valores pagos indevidamente é aplicável às cobranças realizadas após 30/03/2021, quando configurada violação à boa-fé objetiva, independentemente da análise do elemento volitivo.

A correção monetária sobre valores indevidos incide pelo INPC desde os respectivos desembolsos, enquanto os juros moratórios são aplicáveis pela taxa SELIC a partir da citação, vedada a cumulação de ambos.

A base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser o valor do proveito econômico obtido, conforme artigo 85, §2º, do CPC/15.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
5008581-72.2023.8.08.0014

APEL
ANTE
: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELAD
A
: MARLENE BRZESCKI

J
UIZ: DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
em face de sentença proferida pelo Juízo de Colatina - 1ª Vara Cível, em AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL ajuizada por MARLENE BRZESCKI, cujo
decisum
jugou “
parcialmente procedente
a pretensão autoral para DETERMINAR a revisão do contrato de financiamento de veículo Nº 1.01891.0000185.22 (id 34027286), aplicando-se as taxas de juros de 2,02% a.m. e 27,15% a.a.; e DECLARAR abusiva a cobrança de seguro, no importe de R$584,10 (quinhentos e oitenta e quatro reais e dez centavos) (id 34027286)
”, além de determinar “
a restituição/compensação dos valores pagos a maior da seguinte forma: antes de 30/03/2021 de forma simples e, após tal data, em dobro
”, montante a ser atualizado, pela SELIC, desde o pagamento indevido. Por fim, condenou as partes ao pagamento,
pro rata
, das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma dos artigos 85, §2º, e 86 do CPC/15, com as ressalvas, para a demandante/apelada, do artigo 98, §3º, do CPC/15.

Em suas razões recursais, sustentou, em síntese, a ausência de abusividade da taxa de juros remuneratórios; a legalidade da cobrança do seguro prestamista, cuja contratação foi uma opção da consumidora; o não cabimento da devolução em dobro; e a compensação com os créditos oriundos da relação contratual.

Pugnou, ainda, pela modificação da correção monetária, pois “
nas relações contratuais o marco inicial para aplicação de correção é a partir de cada desembolso e juros de mora devem incidir a partir da citação.
”

Finalmente, requereu a modificação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais, atendendo-se à ordem estabelecida no artigo 85, §2º, do CPC/15.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal.

P
refacialmente não conheço, por ausência de interesse recursal, do pedido de compensação formulado no apelo, na medida em que já deferido no comando sentencial.

Fixadas estas premissas,
é cediço resta
r

pacificada, no âmbito dos Tribunais Superiores, a exegese de relativização do
pacta sunt servanda
, de forma a afastar cláusulas abusivas que afrontam os direitos consumeristas. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. MITIGAÇÃO. (...)
2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, é permitida a revisão das cláusulas contratuais pactuadas, em razão da mitigação do princípio do
pacta sunt servanda
, mormente ante os princípios da boa-fé objetiva, função social dos contratos e dirigismo contratual.
(...) (
STJ
; AgInt no AREsp n. 2.020.417/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022.)

Nesta toada, revela-se perfeitamente possível que o julgador, ao analisar o caso concreto, afaste a incidência do “pacto de fidelidade ao contratado” nas hipóteses em que houver afronta ao Código de Defesa do Consumidor.

Dito isso, não há que se falar,
a priori
, em abusividade na fixação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano nas Cédulas de Crédito Bancário, uma vez que, a teor do entendimento sumular dos Tribunais Superiores, “
as disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional
” (Súmula 596, STF), de modo que “
a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
” (Súmula 382, STJ).

Não obstante, malgrada a possibilidade de incidência nas Cédulas de Crédito Bancário de juros superiores a 12% (doze por cento) ao ano não seja, por si só, considerada abusiva, estes somente deverão ser limitados à taxa média de mercado nas hipóteses em que comprovada a
significativa discrepância
entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações da espécie, vez que ensejariam em onerosidade excessiva ao consumidor.

De certo que, a teor da jurisprudência do e. STJ, o simples fato de estar acima da média não significa dizer que, fatalmente, haja uma abusividade dos valores
, justamente p
or estarmos
a tratar de valores médios e não de valores absolutos
, ou seja, se o valor a ser analisado compõe os valores para o cálculo da média, é plenamente possível que tal valor seja superior ao valor da média apurada,
o que não revela necessariamente abusividade
.

Por relevante, mister destacar a Tese firmada pelo e. STJ no TEMA 234, segundo a qual, “
Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente. Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados.
”

Note-se que o
que
se
exige

para
configurar a abusividade
é uma desvantagem exagerada, uma desproporção em prejuízo do consumidor,
nos termos do artigo 51, §1º, do CDC.

Segundo o STJ, "
De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp.

1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73,
"é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais,
desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.
" Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas
o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso.
Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação
." (AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021).

No caso em apre
ço,
as partes celebraram,
em 29.03.2022,

Contrato de Financiamento de Veículos com Alienação Fiduciária em Garantia, consistente na CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CCB) Nº 1.01891.0000185.22, no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), destinada à aquisição de motocicleta (HONDA/CB 500) avaliada em R$ 14.363,00 (catorze mil, trezentos e sessenta e três reais), a ser adimplido em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais e sucessivas no valor de R$ 522,80 (quinhentos e vinte e dois reais e oitenta centavos).

Previu-se, no referido instrumento, taxa de juros remuneratórios em
4,64
% (
quatro
inteiros e
sessenta e quatro
centésimos por cento) ao mês e
72,34
% (
setenta e dois
inteiros e trinta e
quatro
centésimos por cento) ao ano, ao passo em que as médias das taxas de juros praticadas do mercado, calculadas pelo Banco Central do Brasil à época da celebração do Contrato impugnado, corresponderam a 2,0
2
% (dois inteiros e
dois
centésimos por cento)
1
ao mês e 27,
15
% (vinte e sete inteiros e
quinze
centésimos por cento)
2
ao ano.

Sobressai-se, portanto, a superioridade
das taxas contratadas perante
a média praticada no mercado
para operações da mesma espécie
em

130
% (
cento e
trinta
por cento)
ao
mês e
166
% (
cento e sessenta e seis
por cento) ao ano
,
ou seja, correspondem a 2,3 e 2,6 vezes as taxas médias,
percentua
is
que,
não
obstante a
liberdade negocial, representa
m
abusividade
e ensejam em suas limitações às médias mercadológicas apuradas pelo BACEN.

Nesse sentido, aliás, manifestou-se este Egrégio TJES em caso análogo ao presente, submetido à relatoria da Eminente Desembargadora HELOISA CARIELLO, oportunidade na qual este órgão colegiado estabeleceu a variação de
5
0% (
cinquenta
por cento)
como parâmetro razoável para efeito de constatação, ou não, de abusividade contratual:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. ADEQUAÇÃO DA TAXA DE JUROS. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO PROVIDO. (...) O Código de Defesa do Consumidor (CDC) se aplica às instituições financeiras, assegurando ao consumidor a modificação de cláusulas que estabeleçam prestações desproporcionais e vedando disposições contratuais que o coloquem em desvantagem exagerada (CDC, arts. 6º, V, e 51, IV e XV). O Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite a revisão judicial das taxas de juros remuneratórios quando demonstrada onerosidade excessiva ao consumidor, sendo a taxa média de mercado um dos parâmetros para aferição da abusividade (STJ, Tema 234 e REsp nº 1.061.530/RS).
Considera-se abusiva a taxa de juros que supera em mais de 50% a taxa média do mercado para operações equivalentes, pois evidencia desvantagem excessiva ao consumidor
.
(...)
A instituição financeira não comprovou justificativas concretas para a elevação da taxa, como custo de captação, perfil de risco do cliente ou outras variáveis específicas, descumprindo o ônus probatório que lhe incumbia (CPC, art. 373, II).
Diante da abusividade constatada, impõe-se a adequação da taxa de juros à média do mercado vigente à época da contratação (6,70% ao mês), conforme entendimento consolidado pelo STJ e pelo Tribunal de Justiça. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5007401-84.2021.8.08.0048, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 21/Mar/2025)

Não desconheço que o e. STJ, em julgados recentes, tem apontado a necessidade de que sejam ponderadas as peculiaridades de cada caso concreto,
devendo ser considerados dados como
o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, o perfil de risco de crédito do tomador e, inclusive, o
spread
da operação.

Ocorre que tais informações não foram apresentadas nos autos, dever que cabia, a teor do artigo 373, do CPC/15, à instituição credora, enquanto fatos aptos a descaraterizar o direito alegado na exordial.

Registre-se, ademais, que referida relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, haja vista o teor do artigo 3º, §2º do referido diploma, bem como do enunciado sumular 297, do e. Superior Tribunal de Justiça.

Veja-se que informações como o perfil de risco do consumidor, por exemplo, na maior parte das vezes, sequer são do conhecimento do próprio consumidor ao adquirir o crédito, destaque que se faz, também, ao “custo da captação de recursos” e mesmo ao
spread
da operação, informações cuja ausência nos autos não podem ser tomadas em prejuízo da parte autora como fator inviabilizante do reconhecimento da ilegalidade, sob pena de obstacularizar, de modo prévio e em absoluto, o direito de todos os consumidores que se entendem vítimas de juros abusivos.

Portanto, mesmo à míngua de informações nos autos quanto a estes outros elementos, a abusividade encontrada frente a taxa média de mercado se materializa em prova que não pode ser ignorada, devendo, por imperiosa justiça, serem consideradas abusivas as taxas mensal e anual de juros remuneratórios praticadas no contrato.

Logo,
a teor do
TEMA
234, a
s
taxa
s mensal e

anual de juros remuneratórios
vertida
s
no mencionado contrato h
ão
de ser corrigida
s
segundo a
s
taxa
s
média
s
do mercado apurada
s,

tal como procedido no comando sentencial

Especificadamente no que se refere à contratação de
seguro de proteção financeira,
o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1639259/SP (
Tema 972
), fixou a tese de que o consumidor não poderá ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, sob pena de configurar venda casada.

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 -
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 -
A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do pré-gravame, condenando-se porém a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço.
3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira.
(...) (
STJ
; REsp 1639259/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018)

Dito isso, não assiste razão
à fornecedora
ao asseverar a regularidade da contratação do seguro de proteção financeira, uma vez que, além de não haver comprovação da possibilidade de escolha pelo consumidor pela contratação do serviço, somente fora-lhe oferecida uma única seguradora, elemento que impõe no reconhecimento da abusividade da cobrança.

R
econhecida
a
abusividade d
as
taxas de juros remuneratórios mensal e anual
e da cobrança do seguro prestamista
, mister consignar a compreensão firmada pela Corte Cidadã no julgamento do EREsp 1413542/RS, ao sedimentar que “
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quanto a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
” (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3
/2021), tese modulada
com esteio no
artigo 927, §3º, do CPC/15,
para
determinar
a sua
aplicação para os indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação do acórdão, qual seja, 30.03.2021.

N
outras palavras, “
a restituição de valores pagos indevidamente pelo consumidor independe da motivação do agente que fez a cobrança, bastando a configuração de conduta contrária à boa-fé objetiva, tendo, ainda, modulado os efeitos do seu julgado para consignar que só haverá aplicação para as cobranças realizadas após a data de publicação do Acórdão, que se deu em 30/03/2021.
” (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0012895-30.2012.8.08.0048, Des. Rel. SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 27/Jul/2023)

Consequentemente, por tratar-se de contrato firmado em
29.03.2022
, ou seja, posteriormente à publicação do acórdão paradigma (30.03.2021), deverá operar-se o ressarcimento em dobro das quantias excedentes pagas a título de juros remuneratórios e da integralidade da tarifa de seguro de proteção financeira.

Sobre referido excedente deverá
incidir correção monetária pelo INPC desde os respectivos desembolsos e, a partir da citação, juros moratórios pela taxa SELIC, vedada a sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
,
sendo cabível a compensação com o débito em aberto, nos termos do artigo 368, do CC/02
,
tal como, aliás, determinado no comando sentencial.

Depreendo desta forma pois “
É possível a compensação de créditos e a devolução de quantia paga indevidamente, em obediência ao princípio que veda o enriquecimento ilícito (REsp n. 680.237/RS, Relator Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2005, DJ 15/3/2006, p. 211).
” (
STJ
; AgRg no AREsp 586.987/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 30/05/2016)

Por outro lado
, impõe-se a reforma da sentença a fim de modificar a base de cálculo da verba honorária sucumbencial, a fim de que a mesma incida sobre o valor do respectivo proveito econômico, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC/15.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço
em
parte
e dou
parcial
provimento ao recurso
para determinar a incidência, sobre os valores a serem restituídos à consumidora/apelada,
de correção monetária pelo INPC desde os respectivos desembolsos e, a partir da citação, juros moratórios pela taxa SELIC, vedada a sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
, oportunidade em que modifico a base de cálculo da verba honorária sucumbencial, a fim de que a mesma incida sobre o valor do respectivo proveito econômico, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC/15.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Código BACEN 25471 - Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Aquisição de veículos.

2
Código BACEN 20749 - Taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Aquisição de veículos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar parcial provimento ao recurso.